Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707175-43.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: FLAUDIZIA ANDRADE DE MOURA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. Sentença de Id. 35218036, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à recorrente que autorize a realização de cirurgia de reconstrução mamária com próteses ou expansor e além de todos os gastos (materiais, exames e honorários médicos) referentes à cirurgia, bem como pague indenização por danos morais à recorrida no importe de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais (Id. 35218043), a recorrente, em síntese, defende que a apólice de plano de saúde da recorrida está submetida ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e a cirurgia em questão não faz parte dos procedimentos obrigatoriamente cobertos. As custas iniciais referente à 1a instância e o preparo foram devidamente recolhidos (Id. . 35218047). Em contrarrazões (Id. 35218060), a recorrida alega, inicialmente que o recurso está intempestivo. No mérito, defende que a cirurgia que necessita realizar não tem objetivo estético, mas reparador. Argumenta que a necessidade decorre de sequelas de uma cirurgia bariátrica realizada anteriomente. É o relato do necessário. DECIDO. De início, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos dos artigos 12-A e 42 da Lei no 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. Na hipótese, a r. Sentença atacada foi disponibilizada no DJE em 18/03/2022 (Id. 35218034), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 21/03/2022. Portanto, considerando o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, o prazo fatal se deu 01/04/2022. |O Recurso Inominado em questão, porém, somente foi interposto na data 11/04/2022, após escoado o prazo legal (Id. 35218043). Insta mencionar que o fato de o recorrente ter registrado ciência no PJE após a publicação via DJE, em 28/03/2022, não é capaz de postergar a contagem do prazo, com uma nova contagem em benefício da parte, uma vez que a ciência inequívoca primeira ocorreu com a disponização da decisão no Diário da Justiça eletrônico. Segundo o §2o do art. 4o da Lei no 11.419/06, que trata sobre a informatização do processo judicial, a publicação eletrônica por meio do DJE substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. A respeito, confira-se: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Além disso, nos termos do art. 60 do Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, a intimação eletrônica via sistema PJE é subsidiária à publicação por meio do DJE, somente servindo para dar início à contagem do prazo recursal se o registro da ciência via sistema PJE ocorrer antes da publicação no DJE. Ou seja, a intimação a ser considerada é a intimação que ocorrer primeiro. Confira-se, in verbis: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Desta feita, deve ser considerada a intimação que primeiro ocorrer, via DJE ou via registro de ciência no sistema (PJE), salvo na hipótese em que se exija intimação pessoal, hipótese esta em que prevalecerá a intimação eletrônica por meio do PJE, por ser considerada uma espécie de intimação pessoal (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06). No caso em análise, não se exige intimação pessoal, de forma que a contagem do prazo teve início com a publicação da sentença em embargos de declaração no DJE (18/03/2022), que, como já destacado, ocorreu antes do registro da ciência no sistema PJE pelo advogado da parte (28/03/2022). Sobre o tema, os seguintes precedentes da 1a, da 2a e da 3a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO INOMINADO DESERTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão monocrática de intempestividade e deserção do recurso inominado. 2 - Agravo interno. Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A sentença foi disponibilizada no DJE em 22/04/2021 (ID 25978386), com publicação em 23/04/2021. O termo inicial para fluência do prazo recursal foi o dia 26/04/2021, data em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, com termo final o dia 07/05/2021. Ainda que haja registro de que o réu tomou ciência desse provimento pela intimação eletrônica apenas em 29/04/2021, há de prevalecer a intimação realizada pelo DJE. O recurso inominado somente foi interposto em 13/05/2021 (ID 25978388), de modo que é intempestivo. 3 - Agravo interno. Recurso inominado. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito em 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. O recorrente não comprovou o recolhimento das custas do processo, nos termos da norma de regência. Apenas recolheu o valor relativo ao preparo (ID 25978389). O recurso inominado interposto é, portanto, deserto. 4 - Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido. Sem custas. (Acórdão 1380245, 07056841020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré, Banco Original SA, contra o acórdão que declarou a intempestividade do recurso por ele interposto. 2. Nos embargos, o recorrente afirmou que o acórdão é omisso quanto ao fato de que o banco registrou ciência da sentença no dia 07.05.2021, iniciando-se o prazo recursal no dia 10.05.2021 e findando-se em 21.05.2021, data em que o recurso foi protocolado. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Como constou do acórdão embargado, no Juizado Especial o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42 da Lei no 9.099/95). Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/06. Portanto, o prazo inicia-se do fato que ocorrer primeiro, isto é, da ciência da sentença no sistema (PJE) ou da publicação. No caso concreto, a sentença objeto do recurso inominado foi disponibilizada em 4 de maio de 2021, ocorrendo sua publicação, portanto, em 05 de maio de 2021. Desse modo, iniciando o prazo em 6 de maio de 2021, ele se findou em 19 de maio de 2021. O recurso foi interposto no dia 21 de maio de 2021 e é intempestivo. [...] 7. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1376745, 07200528520208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL, INEXISTÊNTES. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO VISTO QUE OCORREU EM DATA ANTERIOR AO REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ARTIGO 4o, § 2o, da LEI No 11.419/2006. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O recorrente opôs embargos de declaração contra acórdão que, ante a intempestividade, não conheceu o recurso inominado. Sustenta que a empresa é cadastrada no PJe e, nos termos do disposto no artigo 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do TJDFT, as intimações feitas por meio do sistema têm prevalência sobre qualquer outro. 2. Alega a tempestividade do recurso inominado, haja vista que o sistema registrou a ciência da intimação no dia 07/12/2020 e o recurso foi interposto em 08/12/2020, dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 que iria até o dia 22/01/2021. 3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 4. Logo, na via dos aclaratórios, não é possível à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento. 5. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte autora revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. 6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema objeto dos embargos, ora opostos adotando contudo, entendimento contrário aos anseios da embargante, em especial no tocante ao termo inicial para a contagem do prazo para recorrer (itens 3 a 7). 7. Na hipótese, considera-se como o dia da intimação o da publicação do DJE (02/12/2020), visto que ocorreu em data anterior ao registro de intimação eletrônica (07/12/2020). 8. Nesse descortino, se a sentença em embargos de declaração foi publicada em 02/12/2020, quarta-feira (ID 24345641), o prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso findou-se em 17/12/2020, quinta-feira, nos termos do artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Ocorre que a interposição do recurso ocorreu apenas em 21/01/2021, razão pela qual não foi conhecido. 9. Importante ressaltar que a sentença foi publicada, em nome dos advogados que representam a parte recorrente, Dr. GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA, OAB/DF12244 e Dr. INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF15083. 10. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do TJDFT não se está diante de vício, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 11. Ademais, os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 12. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1350176, 07077100320208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tendo em vista que a parte recorrente teve primeiramente ciência da sentença com a disponibilização de seu teor no DJE, considera-se intimada na data da publicação no DJE, restando evidenciada, portanto, a intempestividade do recurso, visto que interposto 10 (dez) dias após o fim do prazo. ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora